Tribunal: TJSP
Processo: 2123395-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos. Decisão que deferiu a liminar para desocupação do imóvel. Irresignação da ré. Descabimento. ADPF 828. Inaplicabilidade da nova lei federal no 14.216/21. Medida excepcional em razão da emergência em saúde pública. Hipótese não abarcada pelo artigo 4o da referida lei (valor mensal de aluguel residencial não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos. Decisão que deferiu a liminar para desocupação do imóvel. Irresignação da ré. Descabimento. ADPF 828. Inaplicabilidade da nova lei federal no 14.216/21. Medida excepcional em razão da emergência em saúde pública. Hipótese não abarcada pelo artigo 4o da referida lei (valor mensal de aluguel residencial não superior a R$600,00). Decisão mantida. Recurso não provido.